Tribunal: STF
Processo: HC 223719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado por Fábio da Silva Manoel, em favor de Leonardo Lima Frantz, em face de decisão proferida pelo Relator do HC 790.730/RJ, do Superior Tribunal de Justiça.



    Na espécie, o paciente restou preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 155, caput, e 155, §4º, I, na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa impetrou o HC 0080810-88.2022.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, requerendo a revogação da custódia preventiva. A Corte estadual denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART. 155, CAPUT, E 155, § 4º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CP. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDA NA ORIGEM EM DUAS OPORTUNIDADES. DECISÃO FUNDAMENTADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. (...)”. (eDOC 2, p. 11)



    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar. Pendente o julgamento do mérito. (eDOC 3)



    Nesta Corte, a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para justificar o decreto da segregação cautelar do paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Assevera, ainda, que, em caso de condenação, o regime inicial de cumprimento de pena seria mais brando que aquele no qual o paciente se encontra custodiado, uma vez que ostenta condições pessoais favoráveis.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.



    Com efeito, cumpre ressaltar a idoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, porquanto fundada na necessidade de garantia da ordem pública, ameaçada com a liberdade do paciente. Transcrevo, por oportuno, trecho do decreto prisional:



    “Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na comunicação da Prisão em Flagrante do indiciado, entendo que sua Prisão Preventiva deverá ser decretada para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar aplicação da Lei Penal. 



    Presentes o ‘fumus comissi delicti’, decorrente da prova de materialidade do fato e de indícios de autoria, consubstanciados nos termos de declaração.



     O ‘periculum in libertatis’, decorrente da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerando a extrema gravidade dos fatos, já que o custodiado, mediante destreza, teria subtraído vultuosa quantia de um turista estrangeiro, logo após invadir o seu quarto em um hostel, bem como pelo risco de reiteração delitiva. 



    Segundo os relatos, o custodiado LEONARDO LIMA FRANTZ, utilizando-se de chave falsa que abriu o cadeado do armário do quarto em que a vítima estava hospedada, bem como, mediante destreza, porquanto conseguiu subtrair dinheiro do cartão bancário da vítima, por meio de máquina que utiliza o sistema de aproximação, teria subtraído a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e de U$ 200,00 (duzentos dólares), ambos em espécie, além da quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), obtida por meio do cartão bancário. O custodiado, quando saía do Hostel, que, instantes antes, adentrara como se fosse hóspede, foi interpelado pelo dono do local, em razão de o ter reconhecido como suspeito de outros furtos de estrangeiros em outros hostels. 



    Ainda, há nos autos, relatos de um turista israelense que noticiou que tivera cartão de crédito, celular e dinheiro (reais e dólares) furtados pelo custodiado dias antes no Solar Hostel Princess, em Copacabana. 



    Destaca-se a extrema gravidade dos fatos, gerando grave perturbação da ordem pública, notadamente pela forma como adentrava nos quartos vítimas, passando-se por hóspede, bem como pelos prejuízos causados a outros turistas estrangeiros. Considerando, ainda, os relatos de que o custodiado seria conhecido por furtar hóspedes de diferentes hostels, verifica-se o altíssimo risco de reiteração delitiva. Assim, há a necessidade de acautelamento do indiciado evitando que volte a praticar atos similares. 



    É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena. Assim, o novel ‘princípio da homogeneidade’ não tem aplicação prática nenhuma. Havendo, como há, risco, aos direitos sociais previstos no artigo 312 do CPP, deverá ser decretada a prisão provisória, independentemente de qualquer pretensão premonitória sobre o resultado de eventual processo, que sequer teve início. 



    Por conta de todo o exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória, e por entender que as Medidas Cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes para garantir a tutela jurisdicional que deverá ser prestada, converto a prisão em flagrante em preventiva, vez que estão presentes os requisitos previstos no art. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se o mandado de prisão”. (eDOC 2, pp. 3-4; grifei) 



    Verifica-se, assim, que, ao manter a segregação cautelar, o Juízo da origem indicou elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar sua necessidade, sobretudo em razão das circunstâncias fáticas e do modus operandi das infrações penais supostamente cometidas, as quais não permitem concluir pela ilegalidade do decreto prisional.



    Entendo, ainda, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente